Tribunal: STF
Processo: Rcl 57403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Magalhães e Dias Advocacia e outro em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região proferida nos Autos nº 0000083-64.2014.5.10.0020. A parte reclamante alega afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidado na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.625.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. O acórdão reclamado foi proferido em 16.03.2016, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725 RG), da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.  



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



          Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.  



Ministro Luís Roberto barroso



Relator